Tribunal: TJBA
Processo: 8000811-31.2023.8.05.0023
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000811-31.2023.8.05.0023 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BELMONTE Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELMONTE e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. COMBODART. HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em favor de Epaminondas de Almeida Menezes, condenando o Município de Belmonte ao fornecimento contínuo e por prazo indeterminado do medicamento Combodart (dutasterida 0,5mg + tansulosina 0,4mg), sob pena de multa diária, para tratamento de hiperplasia prostática benigna. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida observou os parâmetros constitucionais e legais estabelecidos pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para o deferimento judicial de medicamentos não incorporados aos protocolos clínicos e às listas oficiais do Sistema Único de Saúde. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 106, estabeleceu três requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS: comprovação por laudo médico fundamentado e circunstanciado da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira do paciente; e existência de registro na ANVISA. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 (RE 566.471/RN), estabeleceu que a ausência do medicamento nas listas oficiais do SUS, como regra geral, impede o seu fornecimento por decisão judicial, admitindo-se a concessão apenas em caráter excepcional, mediante satisfação cumulativa de exigências probatórias qualificadas, com base na medicina baseada em evidências. 5. O Tema 1234 do STF (RE 1.366.243/SC) complementou essa sistematização, estabelecendo que a análise judicial obrigatória do ato de não incorporação constitui dever do julgador, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação, determinando ainda a observância de parâmetros processuais e econômico-financeiros vinculantes. 6. No caso concreto, embora preenchidos os requisitos da hipossuficiência financeira e do registro do medicamento na ANVISA, o documento médico juntado aos autos constitui mero receituário padrão, sem qualquer fundamentação técnica que justifique a escolha terapêutica, não atendendo às exigências do Tema 106 de laudo médico fundamentado e circunstanciado. 7. Não há nos autos demonstração de que o paciente tenha tentado tratamento com os medicamentos disponibilizados gratuitamente pelo SUS (finasterida e tansulosina em separado), nem comprovação de ineficácia, intolerância ou efeitos adversos que justifiquem a prescrição do medicamento de marca comercial não incorporado. 8. A sentença recorrida não realizou a análise do ato administrativo de não incorporação da dutasterida aos protocolos clínicos do SUS, descumprindo frontalmente a determinação expressa dos Temas 6 e 1234 do STF, cuja inobservância acarreta nulidade da decisão. 9. A ausência de elementos probatórios que indiquem tratar-se de caso excepcional, com evidências científicas robustas (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises), impede o afastamento da regra geral de não fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. 10. A solução não implica negar ao assistido o acesso ao tratamento, mas estabelecer que este deve iniciar-se com os medicamentos padronizados e disponibilizados gratuitamente pelo SUS, os quais, segundo evidências científicas, possuem eficácia equivalente ao medicamento pleiteado. IV. Dispositivo e tese 11. Sentença reformada em reexame necessário para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Tese de julgamento: "1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ e nos Temas 6 e 1234 do STF, não bastando mera prescrição médica desacompanhada de laudo fundamentado e circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos padronizados. 2. A ausência de análise judicial do ato administrativo de não incorporação do medicamento aos protocolos clínicos do SUS constitui violação aos Temas 6 e 1234 do STF, acarretando nulidade da decisão por ausência de fundamentação. 3. A medicina baseada em evidências deve nortear as decisões judiciais em matéria de saúde, exigindo-se a demonstração, mediante evidências científicas de alta qualidade, da eficácia, efetividade e segurança do medicamento não incorporado, bem como da inadequação dos medicamentos disponibilizados pelo SUS para o caso concreto.". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 196, 227; CPC, arts. 931, 937, VIII, 1.026, § 2º; Lei nº 8.080/90. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 6 de Repercussão Geral); STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234 de Repercussão Geral); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 38609398220248130000, Rel. Des. Leite Praça, j. 19/12/2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 48203469120248130000, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 28/01/2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 22990902620248260000, Rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 14/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8000811-31.2023.8.05.0023, sendo Remetente o Juízo de Direito dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Belmonte e Interessados Epaminondas de Almeida Menezes e Município de Belmonte, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em reformar a sentença em remessa necessária para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator